Tribunal: TJPA
Processo: 0802959-81.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802959-81.2024.8.14.0040

APELANTE: CARLOS FILHO SOARES DA SILVA

APELADO: M C DA SILVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802959-81.2024.8.14.0040

APELANTE: CARLOS FILHO SOARES DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: ENUYLSON DE OLIVEIRA BELEM - PA36560-A, IGOR STEFENSON SIRQUEIRA KRETLI - PA36575-A

APELADO: M C DA SILVA LTDA

Advogado do(a) APELADO: PAMELA ALENCAR DE MORAES - PA18139-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE CESSÃO DE USO A TERCEIRO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO PARA DISCUSSÃO DA VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse ajuizada pelo autor, sob o fundamento de que o imóvel objeto da lide constitui bem público municipal e que a parte ré detém cessão de uso regularmente expedida pelo Município, posterior à alegada posse do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o autor demonstrou posse apta à proteção possessória; (ii) saber se a turbação alegada pode ser reconhecida diante da existência de cessão administrativa posterior em favor da ré; (iii) saber se é possível, em ação possessória entre particulares, afastar os efeitos de ato administrativo sem a presença do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela possessória exige prova da posse e da turbação, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, o que não se configura de forma suficiente quando a ocupação decorre de ato administrativo precário.
4. A utilização de bem público por particular, fundada em autorização ou permissão administrativa, possui natureza precária, não gerando posse plena oponível a terceiros em face de superveniente ato da Administração.
5. A existência de cessão de uso posterior em favor da ré, expedida pelo Município, afasta a caracterização de turbação ilegítima no âmbito de ação possessória privada.
6. A discussão acerca da validade ou legitimidade do ato administrativo que concedeu o uso do bem exige a participação do ente público, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
7. Inexistência de cerceamento de defesa, porquanto a produção de prova testemunhal não alteraria o deslinde da controvérsia, centrada na eficácia de ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ocupação de bem público fundada em ato administrativo possui natureza precária, não assegurando proteção possessória contra ato posterior da Administração que destine o bem a terceiro.

2. É inviável, em ação possessória proposta exclusivamente entre particulares, afastar os efeitos de ato administrativo sem a participação do ente público titular do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561 e 370, parágrafo único.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS FILHO SOARES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação de manutenção de posse c/c medida liminar ajuizada em face de M C DA SILVA LTDA, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido inicial.

Consta da petição inicial que o autor alegou exercer a posse de imóvel urbano localizado na Rua Angelim, quadra 1, lote 6, Polo Moveleiro, em Parauapebas/PA, desde 20 de setembro de 2011, afirmando que o recebeu do Município por termo de doação, cuja via particular teria sido perdida, ao passo que a via administrativa teria sido destruída em incêndio ocorrido na Prefeitura. Sustentou que, em 07 de fevereiro de 2024, a requerida teria promovido a retirada da vegetação de parte do terreno, com auxílio de trator, iniciando ato de turbação, posteriormente agravado com a edificação de baldrame no local, turbando a posse do autor, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 26335966), que julgou improcedentes os pedidos esposados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do réu, que fixo em 10% do valor da causa.

Inconformado, CARLOS FILHO SOARES DA SILVA interpôs recurso de apelação (id 26335967 ), sustentando, em síntese, que sua posse seria incontestável, porque demonstrada por ofícios da Secretaria de Desenvolvimento enviados ao seu nome relativamente ao lote em disputa, além dos laudos técnicos e das ARTs emitidas com referência ao endereço da área litigiosa.

Afirma que houve comprovação da turbação por vídeos, fotografias e notícia de continuidade da obra iniciada pela requerida, salientando que a cessão posteriormente apresentada pela ré não teria o condão de afastar sua posse anterior, sobretudo porque teria sido emitida por autoridade sem competência para tanto.

Aduz que a sentença incorreu em error in judicando ao não valorar adequadamente a prova documental por ele produzida e, que o juízo de origem deixou de promover a necessária instrução probatória, especialmente a oitiva de testemunhas e o aprofundamento da apuração acerca da regularidade do ato administrativo invocado pela parte ré, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação.

Em contrarrazões (id 26335971), o recorrido pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade, e, em caso de conhecimento, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Sustenta o apelado que o recurso não merece sequer ser conhecido, sob o argumento de que não ataca os fundamentos da sentença. Tenho que tal preliminar não merece prosperar e explico:

O recurso ataca, de modo direto e específico, os fundamentos da sentença, de sorte que há nítida impugnação aos motivos determinantes do decisum recorrido, o que afasta a alegação de deficiência dialética, razão pela qual a preliminar merece ser REJEITADA.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da correção da sentença que julgou improcedente a ação de manutenção de posse ajuizada por CARLOS FILHO SOARES DA SILVA em face de M C DA SILVA LTDA, sob o fundamento de que a requerida demonstrou deter autorização municipal atual para uso do lote urbano situado na Rua Angelim, quadra 1, lote 6, Polo Moveleiro, em Parauapebas/PA.

Nos termos do art. 560 do Código de Processo Civil, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

Já o art. 561 do mesmo diploma dispõe que incumbe ao autor provar: “I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

A tutela possessória, portanto, pressupõe demonstração clara de posse juridicamente protegível em face do réu.

No caso concreto, o apelante afirma exercer a posse do lote desde 2011, amparando-se, principalmente, em alegado termo de doação não mais disponível e em ofícios expedidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, que o convocavam para tratar de assuntos relacionados ao lote 06 da quadra 01 da Rua Angelim.

De fato, tais ofícios existem nos autos e revelam que o autor mantinha alguma vinculação administrativa com o imóvel, a exemplo dos ofícios de fevereiro de 2022, março de 2023, maio de 2023 e setembro de 2023.

Também foram juntados laudos técnicos de fevereiro de 2024 relativos ao galpão e às instalações elétricas existentes na área.

Ocorre que tais elementos, embora indiquem anterior utilização fática do imóvel pelo apelante, não são suficientes, por si sós, para infirmar a conclusão sentencial.

Isso porque a própria sentença reconhece que a ocupação anteriormente exercida pelo autor decorria, quando muito, de ato administrativo de caráter precário e revogável, ao passo que a requerida demonstrou a existência de ato administrativo posterior, datado de 10/06/2024, pelo qual lhe foi concedido direito de uso do bem público objeto da lide.

A sentença expressamente consignou que o documento de ID 132835021 conferiu à requerida o direito de uso do imóvel litigioso, reputando, por isso, improcedente a ação possessória manejada exclusivamente contra a empresa ré.

A meu sentir, essa fundamentação deve ser preservada.

É que, quando a utilização de um bem público se estabelece por tolerância, autorização, permissão ou cessão administrativa, o vínculo jurídico fundamental não se constrói no plano puramente possessório entre particulares, mas sim no âmbito da relação jurídico-administrativa travada com o ente público titular do bem.

Nesses casos, a posição do particular não se equipara, sem mais, à posse plena e autônoma oponível erga omnes, pois está subordinada ao regime de direito público, marcado pela precariedade e pela supremacia do interesse administrativo.

Em outras palavras, quem usa bem público por ato da Administração não o faz em situação análoga à do possuidor de bem privado, submete-se, ao contrário, à disciplina do ato administrativo que lhe permitiu a ocupação.

O apelante pretende, nesta ação, desconstituir os efeitos práticos do ato administrativo posterior que favoreceu a requerida, afirmando sua nulidade ou ilegitimidade, sob o argumento de que teria sido emitido por autoridade sem competência e em contexto de assédio administrativo. Todavia, tal debate extrapola o estreito objeto desta demanda possessória bilateral.

Com efeito, a apelação busca deslocar o exame para a regularidade do ato municipal que concedeu à apelada a cessão de uso do bem.

Entretanto, o Município de Parauapebas, titular do imóvel e autor do ato administrativo cuja legitimidade vem sendo impugnada, não integra a relação processual.

Assim, seria juridicamente impróprio, em sede de simples ação de manutenção de posse proposta apenas contra a empresa beneficiária da cessão, invalidar ou esvaziar ato administrativo municipal sem a presença do ente público em contraditório.

A própria contestação já havia salientado esse ponto ao afirmar que a requerida recebeu o direito de usar e gozar do imóvel por meio do procedimento administrativo nº 018/2024, destacando a natureza pública do bem. E a sentença, corretamente, observou que adentrar no mérito de eventual revogação ou superação de autorização anteriormente concedida ao autor envolveria necessariamente o ente público, o que não constitui objeto destes autos.

Não desconheço que o apelante aponta indícios de ocupação pretérita e traz documentação que sugere sua vinculação anterior ao lote. Tampouco ignoro a gravidade das alegações de que teria sido pressionado a ceder parte da área em troca de regularização administrativa.

Contudo, ainda que tais fatos, em tese, possam justificar discussão judicial mais ampla, eles não autorizam, neste processo e contra esta ré isoladamente, a prevalência automática da pretensão possessória.

Isso porque a prova dos autos não demonstra que a requerida tenha ingressado clandestinamente em imóvel privado alheio ou que tenha praticado turbação desassistida de qualquer lastro administrativo.

Ao contrário, o conjunto probatório, tal como valorado pela sentença, indica que a demandada passou a atuar na área amparada por cessão de uso posteriormente expedida pelo Município.

Nessa conjuntura, o debate central deixa de ser simplesmente “quem primeiro ocupou”, passando a ser “qual a validade e o alcance do ato administrativo que reorganizou o uso do bem público”, matéria que, insista-se, não pode ser resolvida de modo completo sem a presença do ente municipal.

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas e de produção de outras provas.

Em primeiro lugar, porque a questão central decidida não foi a inexistência fática de uso anterior pelo autor, mas a insuficiência da via eleita para afastar os efeitos de ato administrativo posterior concessivo de uso à requerida.

Em segundo lugar, porque o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Ainda que testemunhas confirmassem a utilização pretérita do lote pelo autor, isso não resolveria o núcleo jurídico da controvérsia, qual seja, a superveniência de cessão administrativa municipal em favor da requerida e a impossibilidade de sindicar, incidentalmente e sem a presença do Município, a legitimidade desse ato no bojo desta ação.

Ademais, a narrativa recursal, ao insistir na nulidade do termo de cessão e na suposta ilegitimidade do agente público que o firmou, apenas reforça que a questão de fundo transcende os limites da tutela possessória deduzida nestes autos.

Se o autor entende que o ato administrativo municipal é inválido, a providência juridicamente adequada não é impor sua desconsideração em demanda privada movida exclusivamente contra a empresa beneficiária, mas sim veicular pretensão própria, em contraditório com o ente público responsável pelo ato.

É relevante notar, ainda, que a sentença não negou a existência de relação pretérita do autor com o imóvel, apenas reconheceu que, diante da prova documental superveniente indicativa de cessão atual à requerida, não era possível acolher o pedido possessório tal como formulado.

Nessa medida, não há contradição interna no julgado, mas sim adequação entre o suporte probatório e a conclusão adotada.

Dessa forma, embora a documentação juntada pelo apelante revele anterior ocupação e utilização da área, não se mostra suficiente para reformar a sentença, pois não afasta o fato de que o imóvel é público e de que a requerida apresentou título administrativo posterior para seu uso, circunstância que impede o acolhimento do pedido de manutenção de posse nos moldes requeridos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É como voto

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026